Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703085-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALZINA RIBEIRO DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão de ID n. 144687434, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por ALZINA RIBEIRO DE QUEIROZ, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de custeio integral de procedimento cirúrgico de troca valvar aórtica. Afirma, em suma, que o plano de saúde foi contratado junto à Unimed Rio, pessoa jurídica distinta; que a ausência de vínculo contratual torna impossível o cumprimento da determinação judicial; que as Unimed’s são independentes; que as unidades operam em sistema de intercâmbio; que a multa aplicada é desproporcional; que o prazo deferido é exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Subsidiariamente, requer a exclusão da multa que lhe foi aplicada, diante de sua ilegitimidade passiva. Custas recolhidas (ID 43153314). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, é certo que a questão se qualifica como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição. Assim, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. O conhecimento em segundo grau da ilegitimidade da parte, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Ainda que fosse superada essa questão, esta e. Turma já decidiu que mesmo “que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo.” (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). Ademais, na hipótese, a parte agravante reconhece que as diversas Unimed’s operam em sistema de intercâmbio, onde cada Unimed cede a utilização de sua rede para atendimento de usuários das outras unidades. Por fim, em relação à multa, admite-se o elastecimento temporal pleiteado pela agravante para viabilização da obrigação determinada liminarmente, diante da exiguidade do prazo deferido. Todavia, os parâmetros fixados foram adequados (em verdade, o limite máximo da multa é inferior ao valor declarado na petição inicial de custeio dos materiais faltantes e dos honorários médicos), mostrando-se compatíveis com a urgência da obrigação e estimulando o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil. Ademais, o estabelecimento de limite máximo afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Cabe ressaltar que não se trata de cláusula penal, mas de multa de natureza processual, não incidindo o disposto no artigo 412 do Código de Civil. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar exclusivamente para conceder o prazo de 5 dias para cumprimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição. Comunique-se ao juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora